Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718851-34.2020.8.07.0015 APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF, MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações (principal e adesiva) interpostas contra a r. sentença que, no procedimento de habilitação de crédito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal para determinar a inclusão dos seus créditos no quadro geral de credores da Massa Falida de Mais Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – ME, nos seguintes termos: “As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto aos créditos trabalhistas, estabelece o art. 6o, §2o, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais de Empresas (LFRE - Lei n.o 11.101/2005), que: "§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença". Observa-se, portanto, que os únicos requisitos a serem observados para a admissão do crédito trabalhista na falência, consistem em que inexista dúvida quanto a sua legitimidade e que haja sido reconhecido por sentença com trânsito em julgado. Em outro cotejo, o art. 9o da mesma LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: "Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo". Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados na habilitação judicial (ou retardatária). No caso em tela, observa-se que a credora se qualificou devidamente; o documento comprobatório do crédito consiste na certidão expedida pela Vara do Trabalho e o valor foi atualizado até a data da quebra da requerida, não sendo o caso dos demais incisos legais. Em que pese a representatividade do sindicato, denota-se da petição ID 78383848 a formulação de pretensão em nome próprio e, conforme levantamento apresentado pela Administração Judicial no ID 102232060, acompanho o entendimento de que o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DF não figura como substituto processual, mas vindica direito próprio; o que afasta a inclusão dos créditos como privilegiados. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a inclusão no Quadro Geral de Credores da falência da MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME do crédito tributário no valor de R$ 72.015,21 (setenta e dois mil, quinze reais e vinte e um centavos); do crédito quirografário, no valor de R$ 419.841,68 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos); e do crédito subquirografário, no valor de R$ 1.662.602,26 (hum milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e seis centavos), todos em favor do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DF (CNPJ: 00.031.724/0001-00), observado o privilégio legal. Ressalto que o(a)(s) credor(a)(es), ora habilitado(a)(s), terá(ão) o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo Falimentar, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nas forças da massa. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da ação falimentar. Extingo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Custas pelo requerente, nos termos do artigo 10, § 3o, LF. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de incidente obrigatório. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe”. Inconformado, o Sindicato Autor apresenta as razões recursais Id. 34477850, nas quais se insurge contra a atribuição de quirografário e subquirografário aos créditos objeto do processo de habilitação. Registra que todo o crédito possui natureza trabalhista e ostenta, portanto, posição privilegiada no quadro geral de credores. Por fim, requer a reforma da r. sentença para declarar, reconhecer e classificar o crédito objeto da habilitação como de natureza trabalhista (verba salarial). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 34477859). Sem preparo, porque a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita. A Ré, por sua vez, apela adesivamente requerendo o arbitramento de honorários advocatícios, sob o argumento de que o incidente de habilitação retardatária possui caráter cognitivo e contencioso, o que justifica a fixação de honorários de sucumbência. As contrarrazões do Sindicato foram apresentadas (Id. 34477865). Sem preparo, em razão da concessão de justiça gratuita. A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento dos recursos. Intimados para se manifestarem sobre a preliminar de inadequação da via eleita, o Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal afirmou que o PJe de 1° grau não possibilita a interposição de agravo de instrumento contra sentença (Id. 38451587). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que os Apelos não devem ser conhecidos. Da análise dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal pediu a habilitação de créditos no Quadro Geral de Credores da Massa Falida de Mais Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – ME, o qual foi resolvido por meio de sentença. Ocorre que, embora o incidente tenha sido resolvido por meio de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/05: “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadrogeral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral”. Assim, é manifesta a impropriedade do recurso de apelação, haja vista que a r. decisão impugnada desafia agravo de instrumento. Cumpre acrescentar que é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque implica violação a texto expresso de lei e inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso cabível na espécie. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RITO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A Lei no 11.101/05 estabelece em seu art. 10, caput e §§ 5o e 6o, que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em tais casos, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 17 da referida Lei. 2. Tratando-se de habilitação retardatária de crédito proposta antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo processada como impugnação (arts. 13 e 15, da Lei no 11.101/05), mostra-se evidente o não cabimento de apelação para questionar a sentença proferida, constituindo, ainda, erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Na hipótese de votação unânime do agravo interno em razão de sua manifesta improcedência, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, porquanto o próprio rito da impugnação ao caso já havia sido expressamente salientado pelo Juízo a quo. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1296767, 07056934320198070015, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE DE RECURSO DE AGRAVO PREVISTO TAXATIVAMENTE NA LEI DE FALÊNCIAS. ARTIGO 17 DA LEI 11.101/2005. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DAS INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei de Falência (Lei no 11.101/2005) da decisão que julga a impugnação de crédito, o cabe agravo, e não apelação. 2. Nos casos em que é expresso o cabimento de recurso específico, não se aplica os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, por se considerar erro grosseiro. Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1206967, 00095475720178070015, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, a interposição de agravo de instrumento deve ser realizada diretamente no Tribunal de Justiça, e não no Juízo a quo, razão de não inexistir a opção agravo de instrumento no sistema do PJe de 1° grau. Verifica-se, pois, que o recurso principal não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita. Por conseguinte, considerando que a Apelação adesiva apresentada pela Ré está subordinada à Apelação principal, o seu não conhecimento decorre do disposto no art. 997, § 2o, III, do CPC, in verbis: “Art. 997 (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, I, e 932, III, e art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Apelos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora